Tribunal: TJMT
Processo: 1013858-30.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013858-30.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Citação]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), RENATO FRANCISCO KREMER - CPF: 602.874.039-04 (EMBARGANTE), GUSTAVO CARGNIN KREMER - CPF: 031.183.281-42 (EMBARGANTE), LARISSA MITER SIMON - CPF: 037.157.031-05 (ADVOGADO), SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 02.937.632/0029-02 (EMBARGADO), FABIO LUIS ANTONIO - CPF: 024.549.009-47 (ADVOGADO), WILLIAN SCHOLL - CPF: 050.060.609-99 (ADVOGADO), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

direito processual civil. embargos de declaração. citação por whatsapp. revelia. comparecimento espontâneo. ausência de vício.
embargos rejeitados
.

i. caso em exame

1. Recurso de Embargos de Declaração opostos em virtude do acórdão que desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão que reconheceu a validade das citações e decretou a revelia. Os Embargantes apontam contradição no julgado quanto à validade da citação eletrônica via
WhatsApp
e à existência de poderes para recebimento da citação nas procurações juntadas aos autos, requerendo efeitos infringentes para reconhecimento da nulidade da citação.

ii. questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em contradição ao reconhecer a validade da citação por
WhatsApp
sem confirmação de recebimento e leitura; (ii) estabelecer se houve contradição ao considerar existente o comparecimento espontâneo diante de procurações que, segundo os Embargantes, não confeririam poderes específicos para recebimento de citação.

iii. razões de decidir

3. Os Embargos de Declaração destinam-se exclusivamente à correção de vícios formais, como obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4. O acórdão objeto da embargabilidade enfrentou de forma clara e fundamentada a validade da citação por
WhatsApp
, reconhecendo que, embora a mensagem não tenha sido respondida, houve ciência inequívoca da demanda pelos Requeridos/Embargantes, comprovada por sua posterior manifestação nos autos.

5. Consta dos autos que, poucos dias após a audiência frustrada, os Embargantes peticionaram para informar o deferimento da recuperação judicial e requereram a suspensão da Ação de Cobrança, o que caracteriza comparecimento espontâneo nos termos do art. 239, § 1º, do CPC.

6. A alegação de ausência de poderes na procuração foi expressamente afastada no acórdão, com base em documento público que confere poderes expressos para receber citações e intimações.

7. O acórdão fundamentou na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp 2030887/PA, Rel. Min. Nancy Andrighi) para afirmar a validade da citação eletrônica quando atingida sua finalidade, mesmo sem confirmação formal de recebimento.

8. O princípio da instrumentalidade das formas (CPC, art. 277) e o princípio da ausência de nulidade sem prejuízo foi aplicado ao caso concreto, já que o alegado vício na citação não implicou prejuízo à parte.

9. A tentativa de rediscutir a matéria decidida não é admitida na via dos Embargos de Declaração.

iv. dispositivo e tese

10. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A citação por WhatsApp é válida quando demonstrada a ciência inequívoca da parte, ainda que ausente a confirmação formal de recebimento da mensagem. 2. A manifestação posterior nos autos supre eventual vício na citação, caracterizando comparecimento espontâneo nos termos do art. 239, § 1º, do CPC. 3. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para correção de vícios formais da decisão.”

___________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025, 239, § 1º, e 277; Lei 11.101/2005, arts. 6º e 52, § 3º; Resolução CNJ nº 354/2020.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.817.777/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 16.11.2021.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1013858-30.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Renato Francisco Kremer e Gustavo Cargnin Kremer – em recuperação judicial
em virtude do acórdão que desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento interposto em desfavor de
Sipal Indústria e Comércio Ltda.
.

Em suas razões, os Embargantes alegam que o aresto contém contradição, pois ao reconhecer a validade da citação por
WhatsApp
deixou de observar que a certidão do oficial de justiça registrou falta de confirmação de recebimento e de leitura da mensagem citatória.

Afirmam que não houve ciência dos Embargantes, já que o Oficial apenas informou que a mensagem teria sido “possivelmente visualizada”, sem resposta, o que viola a Resolução 354/2020 do CNJ, que exige comprovação escrita do envio e do recebimento.

Alegam, também, que o acórdão incorreu em contradição ao validar a citação com base em procurações juntadas aos autos, as quais não possuem poderes especiais para receber citação, motivo pelo qual não há falar em comparecimento espontâneo.

Defendem que a falta de citação válida gera prejuízo evidente, pois a parte não teve oportunidade de apresentar contestação, violando o contraditório e a ampla defesa.

Com esses argumentos, requerem o acolhimento do recurso para, aplicando-lhe efeitos infringentes, reconhecer a nulidade da citação.

Contraminuta no Id. 320431372.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Relembro que

Renato Francisco Kremer e Gustavo Cargnin Kremer – em recuperação judicial
interpuseram Recurso de Agravo de Instrumento em virtude da decisão proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Nobres que, nos autos da Ação de Cobrança n. 1001359-60.2021.8.11.0030 ajuizada por
Sipal Indústria e Comércio Ltda.
, reconheceu a validade das citações e decretou a revelia dos Requeridos.

Em suas razões, os Agravantes sustentaram a nulidade da citação realizada por
WhatsApp
sem a confirmação de recebimento, pois em desacordo com a Resolução nº 354/2020 do CNJ.

Alegaram que não se pode falar em comparecimento espontâneo, pois as procurações juntadas aos autos não conferiam poderes específicos para receber citação, nos termos do art. 105 do CPC.

Defenderam, assim, a nulidade da decretação da revelia, por violação ao contraditório e à ampla defesa.

Aduziram também que, à época, já se encontravam em recuperação judicial, hipótese que impõe a suspensão das ações em curso, nos termos do art. 6º e do art. 52, § 3º, da Lei 11.101/2005.

Com esses argumentos, pugnaram pela reforma da decisão nos capítulos desafiados.

Na sessão de julgamento realizada em 16/09/2025 o Colegiado, à unanimidade, desproveu o recurso.

Inconformados,
Renato Francisco Kremer e Gustavo Cargnin Kremer – em recuperação judicial
opuseram estes Embargos de Declaração para sanar vício de omissões.

Em suas razões, os Embargantes alegam que o aresto contém contradição, pois ao reconhecer a validade da citação por
WhatsApp
deixou de observar que a certidão do oficial de justiça registrou falta de confirmação de recebimento e de leitura da mensagem citatória.

Afirmam que não houve ciência dos Embargantes, já que o Oficial apenas informou que a mensagem teria sido “possivelmente visualizada”, sem resposta, o que viola a Resolução 354/2020 do CNJ, que exige comprovação escrita do envio e do recebimento.

Alegam, também, que o acórdão incorreu em contradição ao validar a citação com base em procurações juntadas aos autos, as quais não possuem poderes especiais para receber citação, motivo pelo qual não há falar em comparecimento espontâneo.

Defendem que a falta de citação válida gera prejuízo evidente, pois a parte não teve oportunidade de apresentar contestação, violando o contraditório e a ampla defesa.

Com esses argumentos, requerem o acolhimento do recurso para, aplicando-lhe efeitos infringentes, reconhecer a nulidade da citação.

É importante consignar, todavia, que o Recurso Integrativo constitui instrumento processual voltado à correção de vícios intrínsecos da decisão judicial, tais como obscuridade (falta de clareza), contradição (incompatibilidade lógica interna), omissão (ausência de manifestação sobre ponto relevante e imprescindível) ou erro material (equívoco manifesto de natureza formal). O seu cabimento restringe-se, portanto, a hipóteses excepcionais, nas quais o ato decisório carece de completude, coerência lógica ou inteligibilidade.

Melhor sorte, todavia, não assiste aos Embargantes.

Conforme consignado por esta Relatora assentou, no voto condutor, embora a certidão lavrada pelo oficial de justiça tenha registrado que as mensagens foram “possivelmente visualizadas, porém não respondidas”, os elementos dos autos demonstraram a ciência inequívoca da existência da demanda.

Nesse sentido, consta no aresto que, a despeito da falta de resposta à citação eletrônica, os elementos dos autos são suficientemente robustos para demonstrar que os Agravantes detinham ciência inequívoca da existência da demanda.

O voto também fundamentou, de modo expresso, que a ciência da parte decorreu, inclusive, de sua manifestação posterior nos autos, onde os próprios Embargantes noticiaram o deferimento da recuperação judicial e pleitearam a suspensão da ação com base no art. 6º da Lei nº 11.101/2005.

Nessa linha, a decisão colegiada esclareceu que poucos dias após a audiência conciliatória frustrada, os Requeridos peticionaram, em 27/02/2024, para informar o deferimento do processamento da recuperação judicial do grupo empresarial a que pertencem, requerendo a suspensão da Ação de Cobrança.

Tal manifestação consubstancia inequívoco comparecimento espontâneo, apto a suprir eventual vício na citação, nos termos do art. 239, §1º, do Código de Processo Civil.

Com relação à alegada ausência de poderes específicos na procuração, o acórdão objeto da embargabilidade assinalou que consta nos autos procuração pública lavrada em 08/08/2023, pelo Cartório do 2º Ofício da Comarca de Nova Mutum, em que o Embargante/Agravante Gustavo Cargnin Kremer confere ao

Embargante/Agravante Renato Francisco Kremer poderes expressos para representá-lo em juízo, inclusive para o recebimento de citações e intimações.

Essa afirmação refuta a inexistência de poderes específicos.

Com efeito, a assertiva de que a revelia foi decretada com base em citação irregular não subsiste. Isso porque, a revelia decorreu da inércia dos próprios Embargantes, os quais, apesar de terem ciência da ação, deixaram transcorrer o prazo legal sem apresentar contestação.

O acórdão também enfrentou o argumento de nulidade com apoio na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (REsp 2030887/PA), de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, no qual se reconhece a possibilidade de validade da citação por WhatsApp, desde que cumprida sua finalidade (dar ciência inequívoca ao réu) ainda que ausente confirmação formal de recebimento.

Assim, de acordo com o voto condutor, na hipótese, o vício formal não resultou em qualquer prejuízo à parte. Por esse motivo, o colegiado adotou o princípio da instrumentalidade das formas (CPC, art. 277) e o princípio da ausência de nulidade sem prejuízo (
pas de nullité sans grief
).

Nota-se que todas as teses invocadas nestes Aclaratórios foram devidamente enfrentadas no voto condutor, que construiu uma linha argumentativa lógica, racional e suficientemente fundamentada para sustentar o resultado proferido. A alegada contradição, portanto, não existe.

A tentativa de qualificar os fundamentos do aresto com vícios revela mero inconformismo com a conclusão alcançada pelo Colegiado, o que não autoriza o manejo dos Aclaratórios, nos termos dos artigos 1.022 e seguintes do CPC.

Cumpre rememorar, por fim, que não subsiste mais a exigência de oposição de Embargos de Declaração com o exclusivo propósito de viabilizar o prequestionamento explícito, à luz da nova sistemática introduzida pelo artigo 1.025 do Código de Processo Civil porque, mesmo na hipótese de inadmissão ou rejeição dos Aclaratórios, consideram-se incorporados ao Acórdão os elementos neles ventilados, para fins de prequestionamento.

Com efeito,
“o prequestionamento implícito ocorre quando, embora ausente a citação expressa ao dispositivo legal, a matéria nele disciplinada e no seu preciso termo é abordada no provimento jurisdicional.”
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.817.777/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 16/12/2021), tal qual ocorreu na hipótese.

Ante o exposto,
rejeito os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025